Tribunal: TJMT
Processo: 1048505-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048505-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CERILO REI CRISTINO SAMPAIO - CPF: 230.115.991-49 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO ADMINISTRATIVO – VIGILANTE - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESTADUAL
–
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DO IRDR No
1001289-16.2023.8.119005
- DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO APENAS AOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO AMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2.
Tratando-se de IRDR que tramita perante a Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais, a suspensão dos processos pendentes é devida somente nas ações que tramitam no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
CERILO REI CRISTINO SAMPAIO
contra acórdão proferido em apelação cível n.
1048505-30.2022.8.11.0041
que, por unanimidade, deu provimento ao recurso
para julgar improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que está tramitando, junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Reclamação no 1013903-68.2024.8.11.0000, na Seção de Direito Público, e que foi
deferida

a suspensão dos efeitos do ato impugnado, ou seja, suspendeu-se a tese fixada no IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005 até decisão de mérito da presente reclamação.

Relata que para assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório,
seria
mais justo determinar a suspensão processual, tendo em vista que a decisão a ser proferida na reclamação trará efeitos a todos os processos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para
modificar/anular o acordão, de oficio, tendo em vista que a tese fixada no IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005 encontra-se suspensa. Ainda, seja então SUSPENSO os autos até decisão de mérito da presente reclamação (no 1013903-68.2024.8.11.0000).

Contrarrazões em id. 246215659

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
CERILO REI CRISTINO SAMPAIO
contra acórdão proferido em apelação cível n.
1048505-30.2022.8.11.0041
que, por unanimidade, deu provimento ao recurso
para julgar improcedente a pretensão inicial.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a embargante, em síntese que, está tramitando, junto ao TJMT, a Reclamação no 1013903-68.2024.8.11.0000, e que foi
deferida

a suspensão dos efeitos do ato impugnado, ou seja, suspendeu-se a tese fixada no IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005 até decisão de mérito da presente reclamação.

Pois bem.

Tais argumentos não devem prosperar na medida que a

Reclamação no 1013903-68.2024.8.11.0000 suspendeu os efeitos do IRDR n° 1001289-16.2023.8.11.90005, no entanto, não suspendeu todas as demanda que tramitam neste Tribunal que versem sobre a controvérsia.

Ademais, o IRDR n° 1001289-16.2023.8.11.90005 tramita perante a 2a Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais, e a suspensão dos processos pendentes foi determinada apenas as ações que tramitam no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais.

Aliado a isso, o acórdão aqui embargado sequer se baseou no IRDR firmado pela Turma Recursal, de modo que, independente da decisão final fixada no IRDR n° 1001289-16.2023.8.11.90005 e na Reclamação no 1013903-68.2024.8.11.0000, não possui o condão de alterar a decisão aqui formada.

Portanto, inexiste contradição quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019
)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024